Tribunal: TJSP
Processo: 0024420-35.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Empréstimo consignado. Ação declaratória e indenizatória de particular em face de Cooperativa de Crédito e da Municipalidade.
Competência recursal se firma pelo critério ratione materiae, sendo irrelevante a qualidade da parte.
Declarada competente a c. Seção de Direito Privado nos moldes do art. 5o, inciso II, item II.4, da Resolução no 623/2013 e dos arts. 103 e

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Empréstimo consignado. Ação declaratória e indenizatória de particular em face de Cooperativa de Crédito e da Municipalidade.
Competência recursal se firma pelo critério ratione materiae, sendo irrelevante a qualidade da parte.
Declarada competente a c. Seção de Direito Privado nos moldes do art. 5o, inciso II, item II.4, da Resolução no 623/2013 e dos arts. 103 e 105, do RITJSP para a apreciação e julgamento do apelo cível. Precedentes deste c. Órgão Especial.
Conflito julgado procedente para determinar a remessa dos autos à Câmara suscitada.